Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013591-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.977.319-58 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SINOP/MT (IMPETRADO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO –
PRETEXTADO
–
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus em favor do paciente investigado pela prática dos crimes de organização criminosa e extorsão, no intento da revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se caberia a aplicação de medidas cautelares diversas; e, (iii) condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, eis que investigação policial, evidencia a participação do paciente como integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que implica risco social.

4. Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

5. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

6. Condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção (Enunciado Criminal no 43 do TJMT).

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento: 1.
A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, eis que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso.
2.
Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando há elementos concretos indicando risco à ordem pública. 4.
Inexiste similitude fático-processual entre o paciente e a corré paradigma
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Paulo de Almeida da Silva
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora (id. 283139354).

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva, sob a imputação, em tese, dos crimes de extorsão e associação ao crime organizado.

Em síntese, o paciente alegou que está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; b) inexistência de risco concreto à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal; c) primariedade e ausência de antecedentes criminais do paciente; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do CPP; e) violação ao princípio da presunção de inocência, diante da configuração de antecipação da pena.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituir a segregação cautelar por medidas alternativas previstas em lei.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Desembargador Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consoante decisão de id. 283656894.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 286988507.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 289222861), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Organização criminosa e extorsão – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Verifica-se que o paciente Paulo de Almeida da Silva, conhecido pela alcunha de “Paulinho”, teria recorrido à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” com o propósito de constranger a vítima, Diego Jansley Zane, sob a alegação de que este lhe teria exigido quantia pecuniária superior à devida, circunstância que ensejou a intervenção da mencionada organização delituosa.– Existência de indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa. – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) –
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo de Almeida da Silva
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora (id. 283139354).

Em resumo, o paciente sustentou que: I) dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
; e, II) Cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam suficientes para resguardar eventuais riscos, sem necessidade de manutenção da segregação cautelar, máxime porque a prisão preventiva é medida excepcional e que, no caso concreto, medidas alternativas seriam mais adequadas e proporcionais, garantindo a ordem pública e a instrução processual sem violar os direitos fundamentais do paciente, por possuir condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

Busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

Destaco, que o paciente é alvo de investigação que se apura, em tese, os dos crimes de extorsão e associação ao crime organizado. Para justificar o decreto de prisão preventiva do beneficiário, a autoridade judiciária indigitada coatora teceu os seguintes fundamentos, a qual adota como fundamento da presente decisão:

“
Uma vez que o(s) flagrado(s), por ora, está preso(s) por força do flagrante, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade ou da decretação da prisão preventiva.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do custodiado.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de extorsão, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do Boletim de Ocorrência no 2025.127540 que “SOB DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, DR. UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA, REALIZOU DILIGÊNCIAS COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR E EFETUAR A PRISÃO DO SUSPEITO, CONFORME OS FATOS A SEGUIR DESCRITOS: A VÍTIMA COMPARECEU À UNIDADE POLICIAL E REGISTROU O BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2025.120029, RELATANDO ESTAR SENDO VÍTIMA DO CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO POR INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. SEGUNDO O RELATO, A MOTIVAÇÃO SERIA UMA DÍVIDA APROXIMADA DE R$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS). NA PRESENTE DATA, A VÍTIMA FOI NOVAMENTE COAGIDA PELOS CRIMINOSOS, POR MEIO DE UMA CHAMADA DE VÍDEO EM GRUPO REALIZADA ATRAVÉS DO APLICATIVO DE MENSAGENS "WHATSAPP". PARTICIPARAM DA LIGAÇÃO INDIVÍDUOS IDENTIFICADOS PELOS CODINOMES ¿MATEMÁTICO¿, ¿DRA. JÚLIA¿, ¿PEDRO¿, ALÉM DO SUSPEITO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. DURANTE A CONVERSA, FOI EXIGIDA DA VÍTIMA A QUANTIA DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), VALOR QUE A VÍTIMA INFORMOU NÃO POSSUIR. NA TENTATIVA DE ENCERRAR A SITUAÇÃO E PRESERVAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, A VÍTIMA OFERECEU O MONTANTE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), ALÉM DE UMA LANCHA AVALIADA EM R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). NO ENTANTO, OS CRIMINOSOS RECUSARAM A PROPOSTA E, EM SEGUIDA, EMITIRAM UM "SALVE" ¿ ORDEM INTERNA DA FACÇÃO ¿ DETERMINANDO A EXECUÇÃO DA VÍTIMA, SOB A FALSA ALEGAÇÃO DE QUE ELA ESTARIA PRATICANDO EXTORSÃO CONTRA TRABALHADORES. RESSALTA-SE QUE, CONFORME APURADO, O VERDADEIRO DEVEDOR DA QUANTIA É O PRÓPRIO SUSPEITO (PAULO DE ALMEIDA DA SILVA - VULGO PAULINHO), O QUAL, NA TENTATIVA DE SE EXIMIR DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA, ACIONOU MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA PARA TRANSFERIR A COBRANÇA À VÍTIMA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES REUNIDAS E CONSIDERANDO QUE A CITADA LIGAÇÃO HAVIA OCORRIDO INSTANTES ANTES, A AUTORIDADE POLICIAL DELIBEROU PELA REALIZAÇÃO IMEDIATA DE DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO DO SUSPEITO, COM O INTUITO DE EFETUAR SUA PRISÃO EM FLAGRANTE.”.

Os Investigadores de Policia, CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS e ARTURO BEZERRA ACIOLI TOSCANO FILHO, ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência n° 2025.127540.

A vítima, DIEGO JANSLEY ZANE, narrou que “a vitima afirma que o suspeito Paulo de Almeida da Silva é conhecido dele há mais de 20 anos; Que a vitima afirma que ajuda o suspeito quando ele tem problemas financeiros com terceiras pessoas; Que o suspeito reside na rua das primaveras n. 666, próximo posto Texas; Que a vitima afirma que o emprestimo feito ao suspeito foi realizado no ano de 2020; Que a vitima afirma que restou ao suspeito um saldo devedor de R$ 200.000, 00 reais; Que a vitima afirma que ficou combinado que o suspeito lhe pagaria R$ 5.000,00 reais por semana; Que a vitima afirma que ontem dia 16/04/2025 fizeram chamadas de audio via whats app dizendo supostamente serem matemático, coringa e pedro, para que a vitima devolvesse todo o dinheiro repassado ao suspeito para o pessoal do Comando Vermelho falando que o dinheiro agora da dívida do suspeito seriam deles; Que a vitima afirma que os supostos integrantes do Comando Vermelho diziam em audio que a dívida da vitima estaria em torno de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões); Que a vitima afirma que vão ligar nesta data 17/04/2025 para ele pagar essa dívida e se não resolver estará decretado e vão matá-lo.”

Perante a Autoridade Policial, o flagranteado PAULO DE ALMEIDA DA SILVA, reservou-se ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Infere-se do Termo de Apreensão que foram apreendidos:

01. 01(um) unidade(s) Celular Samsung, Sm-a135m, Cor Branca, Imei 352177/39/444802/1, Identificador: 352177/39/444802/1, Lacre: 04188283, Código de Apreensão 8f155 (em Custódia na Delegacia)

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto flagrancial, observa-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo flagranteado, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública.

Em que pese à ausência de antecedentes criminais em nome do custodiado, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes, e/ou as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT:

... (N.U 1025590-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021). (Destaquei).

Além disso e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, evidentemente, não vislumbro a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em virtude de a constrição encontrar-se justificada e mostrar-se imperiosa, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública, além de serem totalmente desproporcionais à conduta, em tese, praticada pelo flagranteado.

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos.

Portanto, (...) Sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 4. Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. (TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; DJSC 15/02/2017; Pag. 287).

Por derradeiro, no que tange ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, entendo que, conforme retro fundamentado, estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual merece rejeição.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto a PRISÃO EM FLAGRANTE de PAULO DE ALMEIDA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do custodiado. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP...”

Ao prestar informações a autoridade judicial apontada como coatora consignou que:

“Cuida-se auto de prisão em flagrante em que a D. Autoridade Policial informou a prisão de
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA,
pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo 158 do Código Penal e artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.4.2025 (Id. 191829771).

Realizada audiência de custódia, o APFD foi homologado e a prisão em flagrante de PAULO foi convertida em prisão preventiva (Id. 191974024).

Logo, aportou aos autos o pedido de informações em comento.

Cumpre salientar que, nos autos do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos ora em análise, o Ministério Público apresentou denúncia em 14 de maio de 2025 (PJE no 1013691-65.2025.8.11.0015).

O
feito tramita regularmente
.

Em tempo, sobreleva registrar que a
prisão preventiva
decretada em desfavor do(a) paciente(a)
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) paciente(a).

Observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 282, §§ 4o e 6o, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se
garantir a ordem pública
, vez que conforme se extrai dos autos, a ação foi instaurada para apurar a prática dos crimes de
Organização Criminosa e Extorsão,
em tese, praticado pelo autuado.

Consoante apontado pelas investigações, o paciente PAULO é, supostamente, integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação na cidade de Sinop.

Extrai-se dos autos que, por determinação da autoridade policial, Dr. Ugo Ângelo Reck de Mendonça, foram realizadas diligências com o objetivo de localizar e prender o suspeito, conforme os fatos a seguir delineados.

A vítima compareceu à unidade policial e registrou o Boletim de Ocorrência no 2025.120029, noticiando estar sendo alvo de crime de extorsão perpetrado por integrantes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho". Segundo relatado, a motivação do delito residiria em uma suposta dívida no valor aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Na data da ocorrência, a vítima voltou a ser coagida pelos criminosos por meio de uma chamada de vídeo em grupo, realizada através do aplicativo de mensagens "WhatsApp". Participaram da ligação indivíduos identificados pelos codinomes “Matemático”, “Dra. Júlia”, “Pedro”, além do próprio suspeito e da vítima. Durante o diálogo, exigiu-se desta o pagamento da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), valor que a vítima afirmou não possuir.

Na tentativa de encerrar a situação e preservar sua integridade física, a vítima ofereceu o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de uma lancha avaliada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A proposta, contudo, foi recusada pelos criminosos, que, em seguida, emitiram um "salve" (ordem interna da facção) determinando a execução da vítima, sob o falso argumento de que esta estaria extorquindo trabalhadores.

Destaca-se que, conforme apurado, o verdadeiro devedor da quantia é o próprio suspeito,
Paulo de Almeida da Silva, vulgo “Paulinho”
, o qual, com o intuito de eximir-se da obrigação financeira, acionou membros da organização criminosa para que transferissem a cobrança indevidamente à vítima.

Infere-se dos autos que após a vítima noticiar os fatos, os Policiais Civis empreenderam diligências e lograram êxito em efetuar a prisão do denunciado PAULO. No bolso de sua vestimenta foram encontradas anotações que eram exatamente as mesmas que constavam nos prints fornecidos pelo ofendido e inseridas no grupo de whatsapp criado para extorqui-lo.

Destaca-se que, em sede policial, o autuado PAULO, confirmou aos policiais que possuía uma situação pendente com a vítima, motivo pelo qual acionou a facção criminosa “Comando Vermelho” para resolverem tal situação.

Finalmente, a vítima reconheceu fotograficamente o denunciado PAULO DE ALMEIDA DA SILVA, vulgo “PAULINHO”, como sendo um dos autores dos crimes (Id. 191829338).

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o
Comando Vermelho
uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo autuado, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Ainda, “(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Não se pode permitir que organização criminosa ocupe o espaço do estado e passe e impor aos cidadãos as suas vontades, sob pena de subvertermos a lógica do Estado Democrático do Direito e regredirmos à "lei do mais forte".

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

(STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (
Organização Criminosa e Extorsão
) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Demais disso, “(...)Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.

São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários.”
(id. 286988507)

Conforme já anotado, há uma investigação em curso para apurar os crimes de organização criminosa e extorsão que, em tese, há participação do paciente na empreitada criminosa.

Inclusive, há fortes indícios que o beneficiário seja integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Assim, em análise da decisão vergastada, verifica-se que o juízo singular, atendendo ao requerimento feito pela autoridade Policial,
a

manutenção da custódia preventiva do paciente mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. A propósito, acerca do tema o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
.
A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6.
A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023) Destacamos

Ainda, os indícios de vínculo do paciente com a organização delituosa demonstram a sua periculosidade, tornando manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Ainda, destaca-se que da decisão
que decretou a prisão preventiva do beneficiário,
a concreta gravidade dos delitos imputados ao paciente. Ressalte-se, nesse contexto, que o paciente, teria recorrido à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” com o propósito de constranger a vítima, Diego Jansley Zane, sob a alegação de que este lhe teria exigido quantia pecuniária superior à devida, circunstância que ensejou a intervenção da mencionada organização delituosa
.

Ademais, a investigação, em tese, descortinou o
modus operandi
, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa, de modo que está demonstrada a extremíssima gravidade dos fatos investigados, assim como o abalo à ordem pública.

O abalo à ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa, demonstram elevado
periculum libertatis
e merece imediata resposta estatal.

Conforme o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, com o objetivo de evidenciar a conduta delituosa imputada ao paciente, transcrevem-se excertos do Relatório n.o 2025.12.5576, o qual descreve, em tese, a prática dos delitos de organização criminosa e extorsão:

“(...) Constam dos presentes autos que, na data de vinte e quatro dias do mês de Abril de 2025, o
Sr. DIEGO JANSLEY ZANE
foi vítima de uma Extorsão praticada por
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA
, vulgo
PAULINHO
,
que acionou a Facção Criminosa denominada Comando Vermelho (CV) para fazer uma cobrança de valores
da vítima
DIEGO JANSLEY ZANE
alegando que esse cobrou valores a mais de uma dívida que o primeiro tinha com essa última. Após, o Suspeito fez ligação em grupo com alguns integrantes da
Facção Criminosa denominada Comando Vermelho (CV)
, como
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
, vulgo "
Matemático
",
na qual é uma das lideranças da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e região, DRA. JÚLIA e vulgo PEDRO
. Posteriormente passaram a exigir, mediante ameaças de morte feitas à vítima e sua família, que o ofendido pagasse valores R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em espécie/dinheiro à Facção e a vítima se propôs a entregar uma lancha no valor de R$ 250.000,00 (duzentas e cinquenta mil reais) e mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) em dinheiro ao suspeito,
mas tal oferta não foi aceita pelo Suspeitos e participantes do grupo, porque os integrantes do grupo queriam tudo em dinheiro/espécie, pois o Suspeito tinha feito um acordo com a Facção Criminosa denominada Comando Vermelho (CV), na qual todo o dinheiro ficaria para a organização
. Na sequência o bando informou que à vítima poderia
"cavar uma cova"
para ela e já divulgaram uma foto da vítima em diversos grupos e redes sociais como sendo
"decretado"
a morte pela
Facção Criminosa denominada Comando Vermelho (CV)
. Ademais, a vítima forneceu "prints" dos últimos dias de conversas com áudios, mensagens de texto e informações de ligações em grupo recentes e com a data de hoje, sendo verificado que efetivamente o suspeito
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA
, vulgo
PAULINHO
e
demais integrantes da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho (CV)
fizeram contato com à vítima, na qual verificou-se no referido grupo de whatsapp ameaças e imagens de anotações feitas a mão pelo Suspeito, que calculou um valor que ele entendeu que a vítima estava em devendo. Em razão disso, tendo em vista que a ligação em grupo ocorreu pouco tempo antes da vítima chegar na Delegacia de Polícia, sendo assim estava em flagrante de delito, tipificado no Art.302 do Código de Processo Penal e assim foi determinado que a Equipe Policial fosse ao endereço do suspeito
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA
para conduzí-lo preso em flagrante pelos crimes de
EXTORSÃO
e
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. Fato esse que ocorreu e no momento de abordagem contra o Suspeito foi encontrado em seu bolso alguns papeis com diversas anotações de valores feitas por aquele como sendo de uma suposta dívida que à vítima e confirmou que tais anotações são exatamente as mesmas que constam nos "prints" de whatsapp fornecidos pela vítima e que foram inseridas no grupo criado pela Facção para ameaçar o ofendido. Assim agindo
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA
incidiu nas penas do
Art. 158 do Código Penal (CP)
por
EXTORSÃO
e pelo
Art. 2o da LEI No 12.850/2013
por
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, que o regulamentou sendo que os dispositivos dizem: (...)”
(PJe n. 1013691- 65.2025.8.11.0015 – Id n. 192773084 – Págs. 01/02 – Destaque no original)

Desse modo, em tese,
o possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Neste sentido:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO

A ORDEM PLEITEADA
, em favor de
Paulo de Almeida da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025